Tribunal: TJDFT
Processo: 0715497-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CONTEXTO DELITIVO ENVOLVENDO MÃE E FILHA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ARTIGO 40-A DA LEI N. 11.340/2006. MEDIDAS INDEFERIDAS. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE RISCO ATUAL. DECISÃO MANTIDA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de reclamação interposta contra a decisão proferida pela autoridade judiciária do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília/DF que indeferiu as medidas protetivas de urgência requeridas contra a interessada.
II. Questões em discussão
2. Analisar: (i) se o litígio entre mãe e filha configura violência doméstica e familiar contra a mulher nos moldes da Lei n. 11.340/2006; e (ii) se há motivação idônea para impor medidas protetivas de urgência em desfavor da filha da reclamante, autora das infrações penais.
III. Razões de decidir:
3. O artigo 40-A da Lei n. 11.340/2006 estabelece que “esta Lei será aplicada a todas as situações previstas no seu art. 5o, independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida”. Sendo assim, a vulnerabilidade e a hipossuficiência da mulher são presumidas nos contextos de violência doméstica, familiar ou íntima de afeto descritas no artigo 5o da Lei n. 11.340/2006, razão pela qual é desnecessária a demonstração da motivação de gênero para que incida o sistema protetivo da Lei Maria da Penha e a competência da vara especializada.
4. É possível aplicar a Lei n. 11.340/2006 a casuísticas em que outra mulher figure no polo passivo da demanda, ainda que o vínculo entre as partes não configure relação íntima de afeto, mas sim familiar ou doméstica, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
5. Consoante se extrai do artigo 19, §§ 4o e 6o, da Lei n. 11.340/2006, as medidas protetivas de urgência serão concedidas em juízo de cognição sumária a partir do depoimento da ofendida perante a autoridade policial e vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes.
6. A ausência de perpetuação do contexto delitivo e, por conseguinte, de situação de risco impede a decretação das medidas protetivas de urgência em benefício da reclamante.
IV. Dispositivo:
7. Reclamação improcedente.